Tribunal: STF
Processo: HC 198392
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. As instâncias precedentes informam duração razoável da ação penal.



    2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus.



    3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão.



    4.   Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5.   Agravo regimental a que se nega provimento.